Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. ENVIO DE LAUDO MÉDICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. EXIGÊNCIA NÃO SATISFEITA. INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem, revogou a liminar anteriormente concedida e resolveu o mérito com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. O edital do concurso público objeto dos autos prevê, em relação às vagas destinadas aos candidatos com deficiência, a obrigatoriedade de envio de laudo médico a fim de atestar o grau e o nível de deficiência do candidato, via upload, até a data e horário indicados, sob pena de indeferimento da solicitação, salvo nos casos de força maior ou de interesse da Administração. Tal exigência está amparada no Decreto 9.508/2018.
3. O apelante alega ter havido falha no upload do laudo médico, a despeito do fornecimento de recibo de envio pela banca examinadora. No entanto, da análise das etapas necessárias ao envio de arquivos à banca, verifica-se que o candidato não cumpriu todas elas, pois no documento juntado pela parte, que supostamente seria o recibo de envio, não está relacionado qualquer arquivo.
4. Apesar de constar nos autos o laudo médico que deveria ter sido corretamente enviado à banca examinadora e de ter ocorrido um aparente equívoco do apelante no ato de solicitação da inscrição, não se pode permitir que este conste na lista dos candidatos às vagas destinadas aos portadores de deficiência, pois isso importaria em tratamento diferenciado em relação aos demais participantes do certame que enviaram seus documentos no prazo devido, e, consequentemente, em violação ao princípio da isonomia.
5. Recurso conhecido e desprovido.